Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-35.2021.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002746-35.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO SAO BERNARDO DA CRUZ - CPF: 038.099.571-94 (APELADO), JOSE DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 016.863.861-41 (APELADO), ELOISA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 063.548.271-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA INSUPERÁVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DO
ANIMUS FURANDI
– RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

“(...) Verificada a ausência do dolo de assenhoramento definitivo do bem subtraído (animus furandi), é imperiosa a manutenção da sentença que absolveu o réu da prática do delito de furto, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. (...)”
(N.U 0003296-62.2010.8.11.0013, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo, este recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença em que
Eduardo

São Bernardo da Cruz
foi
absolvido
da autoria
do crime previsto no
art. 155, § 1º, do CP
(Id. 120430481), almejando a sua

condenação
,
sob o argumento, de que haveria prova suficiente para tanto (Id. 120430496).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 120431451);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 120653956):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §1º; DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. Mérito. Da autoria e materialidade: não restou comprovado o
animus furandi
- o réu efetuou várias ligações para a vítima e esta não lhe atendeu, o que torna tal atitude incompatível com a de quem pretendia furtar a motocicleta. Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 24.5.2019, por volta das 00h20min., em Tangará da Serra/MT.,
Eduardo

São Bernardo da Cruz
teria subtraído para si uma motocicleta Honda Biz 110, Placa QCW-6314, cor vermelha, de propriedade da vítima
Eloisa Pereira dos Santos
.

Extrai-se dos autos que
Eloisa
deslocou-se com sua motocicleta até a casa de
José Domingos de Souza
, onde deixou o veículo estacionado e entrou na residência, onde permaneceu por cerca de 30 minutos. Ao sair do local, não encontrou a motocicleta e foi procura-la, avistando-a na posse de
Eduardo
.

Denunciado como autor do crime de Furto simples (art. 155, CP), ao final do processo, o magistrado reconheceu a incidência da
emendatio libelli
e alterou a tipificação do delito para Furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, CP). Apesar disso, o juiz
absolveu

Eduardo
por atipicidade da conduta, reconhecendo que ele não agiu imbuído pelo
animus furandi
, contudo, o
Ministério Público
requer sua condenação.

Analisando minuciosamente os autos, verifico que não merece prosperar o
pedido condenatório
, pois, não encontro prova suficiente a me proporcionar a certeza necessária para a condenação.

Nota-se que o apelado admitiu em ambas as fases da persecução penal, ter avistado a motocicleta da vítima estacionada na rua e, após telefonar para ela e não obter resposta, pegou a chave reserva do veículo e o levou consigo, sendo localizado pela vítima momentos depois (Id. 120430477).

A vítima afirmou em Juízo, que naquele dia conduziu sua motocicleta até a residência de
José Domingos
, deixando-a estacionada em via pública. Durante o tempo em que permaneceu no interior da casa dele, o apelado lhe telefonou algumas vezes, mas não viu a chamadas, deixando de atende-lo; quando saiu da residência, não encontrou o veículo onde havia deixado. Em seguida, começou a procurar a motocicleta e se deparou com o apelado conduzindo-a.

A vítima também afirmou que o apelado é seu amásio e que, apesar de ser de sua propriedade, foi ele quem adquiriu e pagou pela motocicleta (Id. 120430477).

Nesse contexto, independentemente da veracidade do fato de que naquele, o casal (vítima e apelado) estavam separados ou “brigados”, é inviável a condenação do apelado por furto, ante a falta de prova acerca do dolo de assenhoramento definitivo do bem subtraído.

Como bem ressaltado na sentença primeva,
“não restou cristalinamente comprovado o aninus furandi, ou seja, a vontade inequívoca de subtrair coisa alheia móvel”
, até mesmo porque, as circunstâncias que envolvem o caso indicam que, possivelmente, o apelado agiu por ciúme, considerando que flagrou o veículo da vítima (sua companheira) estacionado em frente à residência de
José Domingos
, com quem (segundo ela), outrora manteve relacionamento amoroso.

Portanto, diante da nebulosidade que paira sobre a intenção do apelado ao levar a motocicleta consigo, é imperiosa a manutenção da sentença absolutória com base na atipicidade da conduta, por ausência de comprovação do dolo de subtrair coisa alheia móvel.

Partilhando de posicionamento idêntico, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...)Verificada a ausência do dolo de assenhoramento definitivo do bem subtraído (
animus furandi
), é imperiosa a manutenção da sentença que absolveu o réu da prática do delito de furto, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal. Recurso ministerial desprovido.” (N.U 0003296-62.2010.8.11.0013, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018)

Diante de todo o exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022